Tribunal: TJPA
Processo: 0010101-95.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010101-95.2020.8.14.0401

RECORRENTE: KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA

RECORRIDO: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, À LUZ DO ART. 107, INC. IV, DO CPP, EM RELAÇÃO À QUERELADA, NOS AUTOS DE QUEIXA-CRIME – PARCIAL PROVIMENTO. Os fatos imputados à querelada supostamente ocorreram a partir do mês de outubro, até o dia 18 de dezembro de 2019. A Lei Federal n. 14.010, que entrou em vigor em 12 de junho de 2020, suspendeu os prazos decadenciais, impedindo assim, que os fatos praticados a partir do dia 12 de dezembro de 2019, fossem alcançados pelo fenômeno da decadência, uma vez que não ultrapassados seis meses entre os dois marcos mencionados. Quanto aos fatos pretéritos à aludida data, impõe-se ratificar a extinção da punibilidade em questão. 2) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ANULAR EM PARTE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À QUERELADA, TÃO SOMENTE QUANTO AOS FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS ENTRE OS DIAS DOZE E DEZOITO DE DEZEMBRO DE 2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Karla Cristina Mota de Souza, inconformada com a decisão do MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, que decretou a extinção da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inc. IV, do CPP, em relação a ANA CLEIDE SOUSA DA SILVA, determinando, consequentemente, o arquivamento da queixa-crime originária, cuja querelante, ora recorrente, a imputou as práticas delitivas dispostas nos arts. 138, 139 e 140, c/c o art. 141, inc. III, todos do CPB.

Em razões recursais, sustentou a recorrente ter oferecido queixa-crime contra Ana Cleide Sousa da Silva, em 13 de julho de 2020, imputando-a as práticas delitivas previstas nos arts. 138, 139 e 140, c/c o art. 140, todos do CPB, supostamente ocorridas em dezembro de 2019, tendo o magistrado sentenciante determinado o arquivamento da aludida queixa-crime, ante à ocorrência do instituto da decadência, à luz do previsto no art. 107, inc. IV, do CPP.

Alega não prosperar a decisão de arquivamento da queixa-crime
,
tendo em vista o período de suspensão dos serviços forenses, como medida combate à pandemia de COVID-19,
ex-vi
Portaria Conjunta n. 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, c/c a lei n. 14.010/2020, pelo que não poderia ser extinta a punibilidade da querelada, durante o período em que a recorrente esteve impossibilitada de ajuizar a queixa-crime.

Assim, requer seja determinado o prosseguimento do feito, com a devolução dos autos ao juízo de origem, para que seja processado e devidamente julgado.

Em contrarrazões, a recorrida, através da Defensoria Pública, requereu o não provimento do recurso.

O magistrado singular, por ocasião do previsto no art. 589, do CPP, manteve a decisão recorrida por seu próprio fundamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, vê-se ter a recorrente ajuizado a presente queixa-crime em 13 de julho de 2020, se insurgindo contra fatos ocorridos a partir de outubro, até dezoito de dezembro do ano de 2019.

Inicialmente, ressalta-se não prosperar o argumento da recorrente de que a suspensão dos serviços forenses, por força da portaria n. 01/2020
-GP/VP/CJRMB/CJCI, deste Tribunal de Justiça, a impossibilitou de ajuizar a presente queixa-crime, senão vejamos:

Ao contrário do que tentou demonstrar a recorrente, de forma alguma houve violação ao princípio do acesso à justiça durante o período pandêmico, tendo ocorrido, entretanto, uma série de medidas que possibilitaram a adaptação do judiciário à situação então enfrentada, dentre elas, a Portaria
n. 01/2020
-GP/VP/CJRMB/CJCI, deste Tribunal de Justiça.

Em verdade, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará em momento algum paralisou suas atividades ou suspendeu seus serviços, tanto é assim, que continuou a receber demandas por via eletrônica, seja através do sistema PJE, seja através do e-mail funcional da distribuição, os quais foram, inicialmente, despachados obedecendo o critério emergencial estabelecido pelas resoluções oriundas do Conselho Nacional de Justiça, de sorte que, sequer o atendimento ao público restou inativo durante o período em questão, sendo realizado também por via eletrônica e telefônica, cujos meios de contato foram amplamente divulgados no sítio deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, o que de fato ocorreu, foi a tomada de medidas restritivas no intuito de evitar a propagação de coronavírus, dentre elas, a suspensão do atendimento ao público presencial e a suspensão dos prazos dos processos físicos, ressalta-se, em curso.

Ademais, é cediço que os prazos mencionados na portaria
n. 01/2020
-GP/VP/CJRMB/CJCI, possuem natureza processual, distintamente do prazo decadencial, que, por sua vez, é de natureza material, isto é, peremptória, não admitindo suspensão ou interrupção. Nesse sentido,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. ART. 38 DO CPP. PRAZO PENAL. DISCIPLINA DO ART. 10 DO CP. 3. PRORROGAÇÃO DO TERMO FINAL. APLICAÇÃO DO ART. 798, § 3º, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Consta dos autos que foi apresentada queixa-crime contra a paciente em 17/9/2018. Contudo, o impetrante afirma que a querelante tomou conhecimento da suposta ofensa e da sua autoria em 17/3/2018, motivo pelo qual o prazo decadencial de 6 meses, previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, se esgotou em 16/9/2018, conforme contagem disciplinada pelo art. 10 do Código Penal.

3. As instâncias ordinárias, com fundamento no art. 798, § 3º, do Código de Processo Penal, consideraram possível a prorrogação do termo final da decadência para o primeiro dia útil, motivo pelo qual não reconheceram a decadência do direito de queixa.
No entanto, conforme explicitado na decisão que deferiu o pedido liminar, a norma do art. 798, § 3º, do Código de Processo Penal foi utilizada de forma equivocada, uma vez que é norma de direito processual, e o prazo decadencial é penal. Dessa forma, não há se falar em prorrogação do termo final do prazo decadencial, encontrando-se, portanto, extinta a punibilidade da paciente.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade da paciente com relação à Ação Penal n. 0001989-10.2018.8.21.0112. (HC 491.470/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Contudo,
vê-se prosperar, em parte, os pleitos em análise, pois a Lei Federal n. 14.010, vigente a partir de 12 de junho de 2020, que trata da regulamentação das relações privadas durante o período de pandemia da Covid-19, instituindo o Regime
Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), em seu art. 3º, assim dispôs,
verbis:

“Art. 3º
Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020
.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º
Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002

(Código Civil)”.

Assim, a referida norma, que dispõe acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), durante o período pandêmico de COVID-19, suspendeu o prazo decadencial a partir da sua entrada em vigor, em 12/06/2020, conforme disposto no próprio texto legal.

Desta forma, tem-se que todos os fatos imputados pela querelante à querelada, supostamente praticados até a data de 12 de dezembro de 2019, isto é, mais de seis meses antes da suspensão dos prazos decadenciais, foram alcançados pelo fenômeno da decadência, de sorte a assistir razão a decisão ora vergastada, tão somente em relação a eles, devendo o feito prosseguir, entretanto, quanto aos demais fatos supostamente praticados entre aquele data e o dia 18/12/2019, quando foram encerrados por força da decisão liminar proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Juizado Especial Cível, nos autos do processo número 0865482-98.2019.8.14.0301.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para anular, em parte, a decisão que extinguiu a pretensão punitiva em relação à então querelada, nos termos do art. 107, inc, IV, do CPB, devendo o magistrado
a quo
dar prosseguimento no feito, como entender de direito, tão somente em relação aos fatos supostamente perpetrados entre os dias 12 e 18 de dezembro de 2019.

É como voto.

Belém, 28/06/2022